Tribunal: TJDFT
Processo: 0712354-29.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MENOR SOB A CUSTÓDIA ESTATAL. UNIDADE DE INTERNAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A HOMÍCIDIO PRATICADO POR OUTRO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A teoria que rege o ordenamento jurídico brasileiro, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, é a do risco administrativo, por atos comissivos ou omissivos. Todavia, conforme assentado em voto condutor do Ministro Luiz Fux no RE 841526, julgado sob a sistemática da repercussão geral, Tema n. 592, que trata da responsabilidade civil objetiva do Estado por morte de detento: “(...) é fundamental ressaltar que, não obstante o Estado responda de forma objetiva também pelas suas omissões, o nexo de causalidade entre essas omissões e os danos sofridos pelos particulares só restará caracterizado quando o Poder Público ostentar o dever legal específico de agir para impedir o evento danoso, não se desincumbindo dessa obrigação legal. Entendimento em sentido contrário significaria a adoção da teoria do risco integral, repudiada pela Constituição Federal
2. Conforme tese firmada no referido RE 841526/RS (Tema 592/STF, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 30/3/2016 - repercussão geral), “em caso de inobservância de seu dever específico de proteção previsto no art. 5o, inciso XLIX, da CF/88, o Estado é responsável pela morte de detento”. O dever de indenizar somente será afastado quando demonstrado que o Estado nada poderia fazer para evitar o sinistro, sob pena de aplicação da teoria do risco integral.
3. Na hipótese vertente, para a indenização almejada pela autora, decorrente do falecimento de seu filho em unidade de internação, necessária a configuração da omissão estatal que forme o nexo de causalidade com o infortúnio em epígrafe. A par de não se comungar da afirmação do ente distrital recorrente de que, em se tratando de omissão estatal é necessário se aferir o elemento culpa, fato é que o nexo de causalidade apenas se romperia diante da prova de que o Estado não foi omisso no cumprimento de seus deveres constitucionais e legais.
4. Dos elementos constantes do acervo probatório, é possível assentar que o filho da autora foi morto após ter sido asfixiado por outro interno dentro do quarto da unidade de internação onde estava recolhido. O Atestado de Óbito de ID 16128554, p. 1, comprova que o filho da autora faleceu na Unidade de Internação São Sebastião, em 12/10/2018, e que a causa da morte foi asfixia por constrição cervical. Essa informação é complementada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito n. 40786/18 (ID 16128554, p. 9), do qual extrai-se que a morte ocorreu por asfixia, por constrição cervical, por confinamento ou por uma associação dos dois mecanismos.
5. O Relatório de Ocorrência n. 105/18 (ID 16129109, p. 16) e as declarações do condutor do flagrante Rafael Carlos dos Santos, e da testemunha Cristiano de Sousa Turdei, constantes da Ocorrência n. 2.451/2018-0 (ID 16129109, p. 20), evidenciam que Thiago Martins Xavier, companheiro de cela do filho da apelada na data do óbito, reconheceu a responsabilidade pelo evento morte. Dessa forma, fica afastada a versão levantada pelo Distrito Federal de possível suicídio.
6. Quanto à omissão do poder público e ao nexo de causalidade entre o dano acima caracterizado e a possível falta/falha de atuação estatal, é preciso tecer considerações de natureza fática, a fim de bem delinear todo o quadro que envolve a específica situação dos autos.
7. Dos autos, extrai-se que os agentes escalados para o respeito turno estavam todos trabalhando, regularmente. Não há notícia de falha em equipamento utilizado pelo sistema de segurança, ausência de vistoria nas celas ou negligência dos agentes. Mais, estavam na cela apenas os internos T. M. X e P. D. D. N. D. S., não havendo, portanto, falar em superlotação.
8. Registre-se que a vítima foi enforcada, mediante golpe conhecido como “mata-leão”, em que se utiliza apenas os braços e mãos. Após o desmaio, houve sufocamento, com utilização de saco plástico e toalha. Nota-se, portanto, não ter sido utilizado nenhum instrumento com poder de letalidade. Igualmente, inexiste informação de reação da vítima que pudesse ter alertado os agentes de que algo irregular estaria acontecendo. Consoante depoimento de T. M. X., apenas após a morte de P. D. D. N. D. S., aquele chamou os agentes, que corroboraram a versão do autor do ato infracional análogo a homicídio.
9. Sobreleva salientar, ainda, que, conforme Relatório de Ocorrência n. 105/18, da Unidade de São Sebastião (ID 16129109, p. 16), identificada a ação do menor T. M. X., todas as medidas possíveis foram prontamente tomadas na tentativa de salvar a vida de P. D. D. N. D. S.
10. Não obstante tal quadro indicativo de normalidade e eficiência, o menor P. D. D. N. D. S. já havia sido vítima de tentativa de homicídio com dinâmica semelhante a que o levou a óbito, qual seja, asfixia por constrição cervical (estrangulamento), com a utilização de um pedaço de corda feito com o lençol, em conduta imputada a outro interno, conforme dispõe textualmente Relatório de Ocorrência n. 33/17, realizada no dia 29/5/2017 (ID 16129109, p. 96).
11. Frise-se, após ser vítima de ato infracional análogo a homicídio, foram adotadas medidas pertinentes para proteção de P. D. D. N. D. S. Inclusive, P. D. D. N. D. S. e o outro menor que tentou ceifar sua vida foram alojados em módulos distintos, para que não houve contato físico entre eles. A fatídica morte aconteceu cerca de ano e meio após a primeira tentativa e por outro interno, sem indício de ligação com o anterior evento. Ocorre que tal quadro impunha ao Estado, por evidente, atuação diferenciada diante da prévia informação de que tentativa anterior de homicídio contra o menor havia ocorrido no mesmo local. Este é o ponto que impede o pretendido rompimento do nexo causal. Infere-se que o Estado deveria, atento ao claro e específico de risco, atuar de forma diligente em seu dever de manter a incolumidade física do menor, na positivação de seu dever eficiente de guarda e vigilância de P. D. D. N. D. S. até a conclusão do tempo de internação. Ressalte-se que o adolescente já havia iniciado processo de ressocialização extramuros (ID 16128554, p. 49/50).
12. Como visto, o autor do ato infracional não reportou qualquer restrição ao nome da vítima. Esta, por sua vez, também nada mencionou contra T. M. X. Mas, por evidente, não bastaria essa prévia entrevista à consideração da inexistência de risco. Era previsível, porque possível diante do fato pretérito, que o autor sofresse novo atentado à vida, como de fato veio a ocorrer. Mais. Em sua cela estava um desafeto.
13. A informação de que P. D. D. N. D. S. teria atirado em um primo de T. M. X., e este nutria sentimento de vingança, ainda que não compartilhada ao Estado, seja pelo autor, seja pela vítima, apenas é mais um indicativo de que o Estado foi omisso em seu dever específico de resguardo da incolumidade física do menor, colocado em cela com quem poderia lhe ceifar a vida, como efetivamente ocorreu.
14. Concretamente, tem-se que foi violado o dever de proteção do menor custodiado e está presente o nexo causal com o evento morte, emergindo a responsabilidade estatal e o dever de indenizar a mãe pelos danos morais decorrentes da morte do filho. O apelante não impugna a configuração do dano moral ou o valor da compensação estabelecida em R$50.000,000 (cinquenta mil reais).
15. Recurso conhecido e desprovido.